Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-49.2022.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005118-49.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA - CPF: 064.338.073-64 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE FREITAS GONZAGA SOUZA - CPF: 883.994.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de munição de uso permitido. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Preliminar de nulidade das provas. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Fundadas razões. Diligências contínuas para captura de suspeito de homicídio. Crime permanente. Encontro fortuito de provas. Mérito. Alegação de ausência de dolo. Munições calibre .40 localizadas em guarda-roupas. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Seis munições intactas e eficientes. Contexto de investigação de crime violento. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas no interior da residência, sob o argumento de violação à inviolabilidade domiciliar e de ingresso fundado apenas em denúncia anônima. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo quanto à posse das munições ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do apelante, sem mandado judicial, é lícito diante das circunstâncias apresentadas; (ii) definir se há prova suficiente do dolo na posse irregular das munições apreendidas; e (iii) verificar se a apreensão de 6 munições intactas calibre .40, eficientes e desacompanhadas de arma de fogo, autoriza a aplicação do princípio da insignificância no contexto fático dos autos.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O ingresso domiciliar não decorreu de notícia anônima isolada, pois os policiais atuaram em contexto de diligências progressivas e contínuas para apurar homicídio recente, identificar o suspeito, localizar o veículo supostamente utilizado e verificar informações de que o investigado possuía armas de fogo.

5. A atuação policial contou com fundadas razões justificadas. O flagrante impróprio relativo ao homicídio investigado e a natureza permanente do delito de posse irregular de arma ou munição autorizam a intervenção policial para fazer cessar a conduta ilícita, desde que presentes elementos objetivos prévios. No caso, esses elementos foram extraídos da investigação em curso e das diligências ininterruptas.

6. A descoberta das munições no interior da residência configura encontro fortuito de provas. A serendipidade não invalida a prova quando a diligência originária foi legitimamente deflagrada e os elementos encontrados indicam a prática de crime diverso.

7. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficiência das 6 munições calibre .40.

8. A autoria e o dolo estão demonstrados pelo conjunto probatório. As munições foram localizadas no guarda-roupas da residência do apelante, e a alegação de desconhecimento não se harmoniza com os demais elementos dos autos, inclusive com a admissão judicial de aquisição anterior de pistola em ambiente de garimpo.

9. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato. A configuração do delito não exige apreensão conjunta de arma de fogo, demonstração de finalidade específica de uso ou comprovação de dano concreto à incolumidade pública.

10. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto. As 6 munições calibre .40 eram intactas, eficientes e foram apreendidas em contexto de diligência relacionada à apuração de homicídio, com informações de que o apelante possuía armas de fogo, inclusive pistola do mesmo calibre.

11. O contexto probatório afasta a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois a posse irregular de munição eficiente contribui para a circulação clandestina de artefatos aptos ao disparo.

IV. Dispositivo e tese

12.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, extraídas de diligências contínuas e de elementos objetivos indicativos de situação de flagrância. 2. O encontro fortuito de munições durante diligência regularmente deflagrada não invalida a prova quando a entrada no imóvel se mostra legítima. 3. O crime de posse irregular de munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão conjunta de arma de fogo ou a demonstração de dano concreto. 4. O princípio da insignificância não se aplica à posse de 6 munições calibre .40, intactas e eficientes, apreendidas em contexto de investigação de crime violento e de informações sobre posse de armas de fogo.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 121, caput; CPP, art. 302, III; Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280; TJMT, ApCrim n. 1006152-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.2.2026; TJMT, ApCrim n. 1036357-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; STJ, REsp n. 2.056.203/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.103/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.6.2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.861/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação penal n. 1005118-49.2022.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 340501925), a defesa sustenta, em caráter preliminar, que deve ser declarada a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do apelante, ao argumento de que a medida teria sido fundada exclusivamente em denúncia anônima, em afronta à inviolabilidade domiciliar.

No mérito, busca a absolvição, sob o fundamento de ausência de dolo quanto à posse das munições, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 340501931).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Silvana Marra, opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo defensivo
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). Irresignação defensiva. Preliminar de nulidade das provas por invasão domiciliar sem mandado judicial. Alegação de violação à inviolabilidade do domicílio. Inocorrência. Ingresso justificado por situação de flagrante relacionada a crime de homicídio, diligência legítima e encontro fortuito de provas (serendipidade). Jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ admite mitigação da inviolabilidade diante de justa causa. Provas lícitas. Mérito. Pleito de absolvição com fundamento na ausência de dolo e aplicação do princípio da insignificância. Improcedência. Crime de perigo abstrato. Potencial ofensivo da munição. Jurisprudência consolidada do STJ afasta insignificância em delitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Parecer pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 341846854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
foi denunciado e processado no presente feito, pela prática do delito descrito no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, pois segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) n
o dia 26/09/2022, por volta das 20h00min, na residência particular localizada na Avenida Municipal, ao lado da Caixa Econômica Federal, condomínio, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado Wanderlan Borges Godoy Oliveira, com consciência e vontade, possuía 06 munições .40 intactas, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do Id. 100163405), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07 do ID 100163405), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 13 do Id. 100163405), Laudo Pericial (Id. 100163411) e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo alhures descritas, uma equipe da Polícia Civil estava em diligências para a captura do indiciado Wanderlan Borges Godoy Oliveira, tendo em vista a ocorrência de um homicídio na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Na ocasião, o denunciado foi encontrado em sua residência, momento em que, durante a realização de sua prisão em flagrante, tendo sido feitas buscas no local, foram encontradas pelos policiais 06 (seis) unidades de munição, calibre .40, de propriedade de Wanderlan.

Em razão dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante por posse irregular de munição e homicídio, sendo encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03 (...).”
(Id. 340501853).

Cumpre esclarecer, desde logo, que o auto de prisão em flagrante inicialmente formalizou imputação múltipla, abarcando tanto o crime de homicídio, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, quanto o delito de posse irregular de munição, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Todavia, houve o desmembramento fático-processual das imputações, com o oferecimento de denúncias distintas. De um lado, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos n. 1000673-58.2020.8.11.0077,
Wanderlan Borges
passou a responder exclusivamente pela prática do crime de homicídio. De outro, no presente feito (n. 1005118-49.2022.8.11.0013), a persecução penal ficou restrita ao delito de posse irregular de munição de uso permitido, pelo qual foi denunciado, processado e, ao final, condenado.

Irresignado com o édito condenatório, e, por intermédio de causídico constituído,
Wanderlan Borges
apela a este sodalício, pugnando, em sede preliminar, conforme já relatado anteriormente, pela nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais em sua residência, ao argumento de que a medida teria sido fundada exclusivamente em denúncia anônima, em afronta à inviolabilidade domiciliar.

No mérito, busca a absolvição, sob o fundamento de ausência de dolo quanto à posse das munições, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

I – Da preliminar – nulidade das provas

Prefacialmente, impende consignar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, hipóteses excepcionais, dentre as quais o flagrante delito. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), firmou orientação no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, revela-se lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, indicativas da ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada unicamente em notícia anônima desprovida de corroboração mínima, mas, ao revés, inseriu-se em um contexto de diligências investigativas progressivas e ininterruptas.

Com efeito, no dia 26.9.2022, por volta das primeiras horas da manhã, a Polícia Judiciária Civil foi informada acerca da existência de um cadáver com sinais de violência nas proximidades da “Ponte do Sararé”, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – fato descrito no boletim de ocorrência (Id. 340501436).

A partir de então, iniciaram-se diligências voltadas à identificação da vítima e à apuração da autoria delitiva.

No curso dessas investigações, surgiram informações — inclusive de origem anônima — no sentido de que o ora recorrente seria o autor do homicídio, tendo, inclusive, transportado o corpo da vítima em sua camionete. Tais informes também davam conta de que o suspeito possuía armas de fogo, notadamente uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre .40, circunstância que, por si só, já indicava a possível prática de crime de natureza permanente.

Munidos desses elementos, os agentes de segurança passaram a diligenciar de forma contínua na tentativa de localizar o suspeito e o veículo por ele utilizado. Após diversas incursões, lograram êxito em localizar a camionete vinculada ao ora apelante, o que permitiu identificar o local onde ele se encontrava.

Chegando ao endereço, os policiais estabeleceram contato com o morador, ocasião em que o próprio apelante, ao ser indagado, admitiu possuir armamento em sua residência, mencionando a existência de
“uma pistola e de uma espingarda de pressão”
, consoante observa-se de suas declarações inquisitoriais (Id. 340501438, pp. 31-34).

Destaco excerto correspondente:

“(...) QUE foi dormir e acordou com os policiais chamando, que não sabe informar o horário; QUE os policiais indagaram sobre armas, respondeu que tinha apenas uma pistola e espingarda de pressão (...).”

A informante Patrícia de Freitas Gonzaga Souza revelou, ainda na fase inquisitorial, que:

“(...) viu WANDERLAN sentado na mesa de longe com os parentes e estava falando que não iria aceitar a afronta de ZEZINHO; QUE saiu da rede e foi dormir na barraca da vulgo DEJÉ, uma senhora bem de idade que possui um pequeno comercio e não sabe informar o nome; QUE ao chegar na barraca da DEJE, ela disse para a depoente que mataram um homem e que teria sido seu esposo WANDERLAN; QUE em seguida foi dormir na barraca de DEJE e não voltou na barraca do seu esposo, pois queria que WANDERLAN achasse que a depoente havia ido embora; (...) QUE por volta das 10:00 horas organizou sua coisas e foi chamar WANDERLAN para vir para a cidade; QUE quando iniciou o deslocamento para cidade, parou com WANDERLAN para tomar banho em um riacho, que fica entre o local do garimpo e o local que a caminhoneta fica estacionada, em seguida passou um homem de moto e falou que tinha um corpo na beira Rio Sararé, então WANDERLAN narrou foi eu que matei, então PATRÍCIA mandou WANDERLAN parar de ficar falando que matou o homem por que pode algum familiar ir atrás para não deixar quieto; QUE WANDERLAN desconversou e falou que estava bêbado; (...) QUE foi com seu esposo dormir e por volta das 22:00 horas passou a ouvir chamar que no portão de casa que seria polícia, para abrir a porta; QUE no início ficou com medo por que achou que seria familiares da vítima querendo tentar algo contra WANDERLAN e a depoente, que chegou a pensar em ligar para polícia; QUE em seguida foi para o banheiro, pois estava sem roupas e seu esposo WANDERLAN que foi abrir a porta; QUE em seguida os policiais narraram que WANDERLAN estaria preso pelo homicídio ocorrido no garimpo naquele dia; QUE em seguida os policiais realizaram busca na casa com intuito de localizar a arma de fogo utilizada no crime, tendo em vista o fato de WANDERLAN ser autor do homicídio e que estaria armado; QUE
em seguida a depoente narrou para os policiais que teria uma espingarda e uma pistola de pressão, em seguida apresentou para equipe policial
; QUE os policiais encontraram no guarda-roupas seis munições de calibre .40 intactas; (...) QUE seu esposo tinha uma pistola .40 de cor preta que usava no garimpo para sua defesa; QUE no garimpo é normal, todos andam armados; QUE seu esposo também possui uma espingarda que fica no barraco do garimpo; QUE é normal no garimpo ficarem com arma e realizando disparos aleatórios em latas de cerveja; (...).”
(Id. 340501438, pp. 19-20).

Dando subsídio a narrativa fática, observa-se que o
investigador de Polícia
Altair Gomes de Jesus
destacou na fase inquisitorial (Id. 340501438, pp. 15-16) que, após diligências para localização do ora apelante, foi localizada a possível camionete que teria sido utilizada no delito, em sua residência particular, momento que, diante das informações de que ele também possuía armas na residência, ao adentrar no local, foi dada voz de prisão a
Wanderlan
e, após busca das possíveis armas utilizadas no crime, foram localizadas 6 munições calibre .40 (Id. 340501438, pp. 15-16).

Já na fase judicial, o investigador destacou que “(...)
nesse dia, nós passamos o dia todo tentando localizar ele porque a gente tinha a informação de que ele tinha praticado um homicídio lá no garimpo
... Que os garimpeiros estavam revoltados com ele, porque segundo eles quando bebia ficava muito violento e eles narraram que ele tinha duas armas lá no garimpo, uma espingarda que até a esposa dele confirmou... E uma pistola...
Foi relatado a camionete que ele estava e desde a manhã estávamos procurando essa camionete
, tínhamos o relato dessa camionete em uma oficina, diligenciamos, mas não encontramos,
até que a noite, um colega, em diligência continuada, encontrou essa camionete no residencial gloria
e a partir desse momento, como nos disseram que ele tinha esse histórico de violência, foi solicitado reforço e nós fomos,
localizamos a camionete, entramos na casa e conversamos com ele, falei que estaria sendo preso por causa do homicídio que tinha acontecido na noite anterior e que a gente também procurava as armas, ele disse que não tinha as armas, mas que tinha armas de pressão na casa. A gente procurou e não encontramos armas, mas sim munições específicas do calibre que nos foi relatado (.40)
...”
(Id. 340501918).

O policial
José Carlos Pereira da Silva
também prestou depoimento e relatou que ao tomar conhecimento do homicídio iniciaram diligências. Informou que inicialmente não tinham a identidade da vítima, mas após chegar na cidade a identificaram. Além disso destacou que
“... a turma começou avisar a gente quem poderia ser e que carro que ele ia tá, inclusive... Aí dessas informações
a gente começou diligenciar e não parou mais de diligenciar e foi praticamente ininterrupto para encontrar ele. A gente foi encontrar ele na residência dele e ele estava com essas munições e esses artefatos foram elencados no boletim de ocorrência
...”
(Id. 340501918)

Tais circunstâncias revelam-se de modo coerente e de extrema relevância, pois conferem substrato concreto às informações previamente colhidas no curso da investigação, convertendo a notícia inicial — ainda que de origem anônima — em fundada suspeita, apta a justificar o prosseguimento da atuação estatal.

A partir desse cenário, e considerando, ainda, que os agentes se encontravam em diligências para captura de suspeito de crime de homicídio recentemente praticado — hipótese que se amolda à figura do flagrante impróprio, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal —, procedeu-se à localização do imóvel e do suspeito, que lá residia, o que já legitima a ação, também para encontro de possível armamento supostamente utilizado no delito.

É bem verdade que durante as buscas, não foram encontradas as armas inicialmente mencionadas, contudo foram localizadas seis munições intactas de calibre .40, em poder do apelante, circunstância que ensejou sua prisão em flagrante pelo delito de posse irregular de munição, dando origem a feito distinto da ação penal que apura a prática, em tese, de crime de homicídio.

Nesse contexto, ainda que o homicídio tenha sido, em tese, praticado com armamento de calibre diverso, tal circunstância não tem o condão de infirmar a legitimidade das diligências empreendidas, tampouco de desconstituir a cadeia de informações que conduziu os agentes estatais até o suspeito.

Ao contrário, o que se verifica é que o ingresso domiciliar decorreu de um conjunto concatenado de elementos objetivos: (i) notícia de crime grave recém-praticado; (ii) surgimento de informações indicando a possível autoria (suspeito); (iii) diligências contínuas para localização do indivíduo suspeito; (iv) identificação de possível veículo; e (v) confirmação, ainda que inicial, por parte do próprio investigado, acerca da posse de armamento, embora tenha descrito a posse daqueles que seriam apenas “de pressão”, na tentativa de se desvencilhar da atuação policial

Não se pode olvidar que o delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando, por si só, a intervenção policial para fazer cessar a conduta ilícita.

Outrossim, uma vez legitimamente no interior do imóvel, a descoberta das munições de calibre distinto ao da prática de crime de homicídio configura hipótese típica de encontro fortuito de provas (serendipidade), instituto amplamente admitido pela jurisprudência pátria, segundo o qual é válida a apreensão de elementos probatórios relativos a crime diverso daquele que motivou a diligência, desde que esta tenha sido regularmente deflagrada.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que a entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, bem como que a caracterização do encontro fortuito de provas não acarreta qualquer nulidade da persecução penal.

A propósito:

“(...) 5. A Constituição admite ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, fixa que a entrada sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori. 6. O porte e a posse de arma de fogo configuram crimes permanentes. A situação flagrancial autoriza o ingresso domiciliar para fazer cessar a permanência delitiva. 7. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, são firmes, coerentes entre si e convergem com os demais elementos, conferindo robustez probatória. 8. O tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato. Basta a posse ou guarda irregular de arma ou munição em residência (...) (TJMT, ApCrim n. 1006152-80.2022.8.11.0006, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 24.02.2026). “(...) 3. A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas [serendipidade] constitui fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial ou ilegalidade na instauração da ação penal (...)
(TJ/MT, ApCrim n. 1036357-08.2025.8.11.0000, 1ª CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 16.12.2025, DJe 21.1.2026)”

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade do ingresso policial na residência do apelante.

II – mérito – ausência de dolo - insignificância

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob duas vertentes argumentativas: a primeira, fundada na suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo, ao argumento de que
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
não teria conhecimento da existência das munições localizadas no interior da residência; a segunda, subsidiária, voltada à aplicação do princípio da insignificância, diante da quantidade de munições apreendidas e da ausência de arma de fogo no mesmo contexto fático.

A pretensão absolutória, contudo, não merece guarida.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.266824 (Id. 340501437, pp. 2-3), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 340501438, p. 13) e, sobretudo, pelo laudo pericial que atestou a eficiência das seis munições calibre .40 apreendidas (Id. 340501444).

A autoria, por sua vez, também emerge segura do conjunto probatório produzido. Ainda que a defesa procure deslocar a discussão para a
ausência de dolo
, sob a alegação de que o apelante desconhecia a permanência das munições na residência, tal versão não se harmoniza com os demais elementos colhidos durante a persecução penal.

Com efeito, as munições foram localizadas no interior da sua residência, mais precisamente no guarda-roupas, conforme narrado no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante e demais provas judiciais.

Além disso, a companheira do apelante, Patrícia de Freitas Gonzaga Souza, ouvida na fase inquisitorial, declarou que os policiais encontraram
“no guarda-roupas seis munições de calibre .40 intactas”
, acrescentando que tais munições haviam sido compradas havia aproximadamente seis meses, no garimpo, pelo próprio
Wanderlan Borges
, que teria pago R$ 1.000,00 (mil reais) por uma caixa contendo 50 munições. Declarou, ainda, que o apelante possuía uma pistola calibre .40 de cor preta, utilizada no garimpo para sua defesa, e que também possuía uma espingarda mantida no barraco do garimpo (Id. 340501438, pp. 19-20).

Não se trata, portanto, de munições encontradas em local absolutamente desvinculado do apelante ou incompatível com sua rotina ou com os demais elementos de prova.

Ao contrário, as declarações colhidas demonstram vínculo direto entre
Wanderlan Borges
e as munições apreendidas. A esse respeito, o próprio apelante, admitiu em seu interrogatório policial, ao ser indagado especificamente acerca das munições encontradas, que as havia comprado mediante o pagamento de cinco gramas de ouro, bem como que possuía uma pistola calibre .40, utilizada para atirar, sustentando que gostava da prática de “tiro esportivo” no garimpo. Também afirmou que teria adquirido a arma no garimpo e a vendido no mesmo local pelo valor de R$ 6.000,00, poucos dias depois de tê-la adquirido, embora tenha alegado, na sequência, que não sabia que as munições estavam em sua casa e que sua esposa as teria guardado (Id. 340501438, pp. 31-34).

A narrativa defensiva, portanto, não se mostra suficiente para afastar o dolo. O conhecimento acerca das munições não é extraído de mera presunção abstrata decorrente da propriedade ou posse na residência, mas de um conjunto de circunstâncias concretas: a apreensão no interior do imóvel, a localização em móvel de uso doméstico, a compatibilidade do calibre com arma anteriormente adquirida pelo apelante, a declaração da companheira quanto à compra de uma caixa de munições e a própria admissão do acusado de que comprou munições e já possuiu pistola calibre .40.

Em juízo, ademais, o apelante foi enfático ao afirmar:
“Eu comprei uma pistola no garimpo... Lá todo mundo andava armado”,
circunstância que, além de corroborar as informações anteriormente prestadas, evidencia familiaridade com armas de fogo e com o contexto de aquisição e circulação irregular de armamento no ambiente em que trabalhava (Id. 340501918).

Desse modo, não se sustenta a tese de ausência de dolo. A alegação de que desconhecia a existência das munições na residência constitui versão isolada, defensiva e incompatível com os elementos objetivos e subjetivos colhidos nos autos. O dolo, no caso, decorre da consciência e vontade de manter sob guarda munições de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se exigindo finalidade específica de utilização, emprego em crime diverso ou demonstração de risco concreto.

De igual modo, não há falar em
atipicidade material
da conduta pela circunstância de as munições estarem desacompanhadas da arma de fogo correspondente.

O delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a posse, guarda, manutenção em depósito ou ocultação de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A norma penal não exige, para sua configuração, que a munição esteja acompanhada de arma de fogo, tampouco que haja efetiva lesão à incolumidade pública.

A razão dogmática é simples: o Estatuto do Desarmamento tutela a segurança pública e a paz social, buscando impedir que a circulação clandestina de armas, acessórios e munições evolua para dano concreto. O legislador antecipou a barreira de proteção penal, punindo a criação de risco juridicamente reprovável antes que ele se converta em resultado lesivo.

Por isso, a posse irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, mantém relevância penal quando evidenciada sua eficiência e quando ausente qualquer autorização legal para sua guarda. Vale relembrar que o laudo pericial atestou a aptidão das munições apreendidas (Id. 340501444), circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à materialidade e à potencialidade do objeto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 8. A tipicidade da posse de munições foi mantida com base na jurisprudência pacífica do STJ, que considera o crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a presença de arma de fogo. (...)” (STJ, REsp 2056203/MG, Recurso Especial 2023/0066712-2, Quinta Turma, Relator: Ministra Daniela Teixeira, julgado em 16.6.2025, DJe 2.7.2025).

“(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico à integridade de outrem. 7. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, que visam resguardar a segurança e a paz pública, bastando à tipificação da conduta a posse irregular de munição. (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2468103/PR, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2023/0341121-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Messod Azulay, julgado em 10.6.2025, DJe 17.6.2025).

Quanto ao pleito de aplicação do
princípio da insignificância
, melhor sorte não assiste à defesa.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionalíssimas, discussão acerca da atipicidade material em casos de apreensão de quantidade ínfima de munição, especialmente quando absolutamente desacompanhada de qualquer outro elemento indicativo de risco, de arma, de contexto criminoso ou de reprovabilidade concreta. Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

No caso concreto, como já amplamente visto, foram apreendidas seis munições intactas calibre .40, eficientes, guardadas no interior da residência do apelante, em contexto de diligência policial relacionada à apuração de crime de homicídio, no qual havia informações de que
Wanderlan Borges
possuiria armas de fogo, inclusive uma pistola calibre .40.

Mais do que isso, o próprio conjunto probatório indica que ele já havia adquirido arma de fogo compatível e munições no ambiente de garimpo, tendo declarado que naquele local
“todo mundo andava armado”
.

Esse contexto afasta, por completo, os vetores exigidos para o reconhecimento da bagatela penal, notadamente a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

A posse de seis munições calibre .40, eficientes, sem autorização legal, por pessoa que admitiu anterior aquisição de pistola de mesmo calibre e que se encontrava inserida em contexto investigativo de crime violento, não pode ser equiparada a achado meramente residual, inócuo ou destituído de relevância penal.

Ao revés, a conduta revela efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, pois contribui para a circulação clandestina de munições aptas ao disparo, em ambiente no qual o próprio acusado reconheceu ser comum a presença irregular de armas.

A propósito:

“(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica quando munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, demonstrando a lesividade da conduta. 5. A apreensão de munições no contexto de investigação de crimes graves inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato (...) 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica quando munições são apreendidas no contexto de outro crime, demonstrando a lesividade da conduta. 2. A apreensão de munições no contexto de investigação de crimes graves inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato” (...).”
(STJ, AgRg no RHC 215861/RN, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2025/0167191-9, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.9.2025, DJe 17.9.2025).

Assim, comprovado que
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
mantinha em sua residência, sem autorização legal, seis munições intactas calibre .40, eficientes e aptas ao uso, resta plenamente configurado o delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026